Tribunal: TJBA
Processo: 8004883-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004883-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLEANE LOPES DAS VIRGENS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO NÃO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIDADE COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança referente ao seguro DPVAT, indeferiu o pedido da parte autora para substituição do perito nomeado, sob o fundamento de que não é obrigatória a especialização do profissional na área da patologia a ser examinada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especialização do perito judicial na área da lesão alegada pela parte autora constitui causa de impossibilidade do perito avaliar a questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a pertinência da especialidade médica não é requisito essencial para validade da prova pericial, cabendo ao perito escusar-se do encargo se não se considerar apto. 4. O profissional nomeado possui titulação técnica e experiência suficientes para realizar a perícia. 5. Ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8004883-62.2025.8.05.0000, em que é agravante CLEANE LOPES DAS VIRGENS e agravados, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DPVAT S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.